Tribunal: TJSP
Processo: 1015677-91.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – ACORDO REALIZADO PELO AUTOR EM DEMANDA TRABALHISTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO REALIZADO EM 01.04.13 - PRAZO TRIENAL NÃO TRANSCORRIDO – EXTINÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015677-
91.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNALDO DE SOUZA
RAMOS, são apelados ADTEMP SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, LEOVIR
APARECIDO RIBEIRO e ROBSON CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-91.2016.8.26.0002 -Voto no 31883-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL – no 1015677-91.2016.8.6.0002
Comarca : SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTO AMARO
Juiz : EMANUEL BRANDÃO FILHO
Ação : INDENIZAÇÃO
Apelante : ARNALDO DE SOUZA RAMOS
Apelados: ADTEMP SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. e
OUTROS
VOTO N.o 31883
AÇÃO DE REGRESSO ACORDO REALIZADO PELO AUTOR EM
DEMANDA TRABALHISTA
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM
DECORRÊNCIA
DO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
-
PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO REALIZADO EM
01.04.13 - PRAZO TRIENAL NÃO TRANSCORRIDO
EXTINÇÃO
AFASTADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de cobrança, ajuizada por
Arnaldo de Souza Ramos contra Adtemp Serviços Temporários
Ltda., Robson Cavalheiro e Leovir Aparecido Ribeiro, que a
respeitável sentença de fls. 44/45, cujo relatório fica fazendo parte
integrante do presente, julgou liminarmente improcedente e extinto
o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, reconhecendo a prescrição.
Irresignado, recorre o autor, alegando, em suma, que a
quitação ocorreu em 01.04.13, com o pagamento da última parcela,
sendo que a prescrição se daria em 02.04.16. Afirma que houve
equívoco de grafia na inicial que poderia ser constatado com a
leitura da própria petição e dos documentos que a instruíram. Pede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-91.2016.8.26.0002 -Voto no 31883-ASY
3
ao final, a anulação da sentença.
O recurso foi preparado, tendo decorrido in albis o prazo
para a apresentação de resposta.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, o autor moveu a
presente ação regressiva, buscando a cobrança de importância paga
em acordo realizado em Embargos de Terceiro no
0000626-85.2012.05.0.0044, realizado perante a Justiça do
Trabalho.
Em referido acordo, o autor se comprometeu a pagar ao
reclamante José Fonseca, o valor de R$ 6.002,64, em seis parcelas
de R$ 1.000,44, cada uma, vencendo-se a primeira no dia 30.10.12 e
as outras nos mesmos dias subsequentes, sendo que caso o
vencimento recaísse em dia sem expediente bancário, passaria para
o primeiro dia útil subsequente (fls. 26/28).
Pois bem. Embora na inicial tenha constado a fls. 06 que
a quitação se deu em 01.04.12, trata-se obviamente de erro material,
posto que o acordo foi celebrado em data posterior, ou seja
setembro/12.
O autor apresentou o quadro de fls. 08, indicando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015677-91.2016.8.26.0002 -Voto no 31883-ASY
4
vencimentos das respectivas parcelas, sendo que o vencimento da
última se daria em 01.04.13, posto que 30.03.13 foi sábado, sem
expediente bancário, de maneira que ficou prorrogado o
vencimento, nos termos ajustado no acordo.
O comprovante de depósito de fls. 152 demonstra que o
pagamento da última parcela foi feito em 01/04/13.
E, embora em relação à prescrição, o prazo seja mesmo
aquele previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, ou
seja, 3 anos, no caso dos autos, inicia-se do último pagamento
efetuado pelo autor (01.04.13), ocasião em que teria ocorrido o
locupletamento sem causa. Tendo a ação sido ajuizada em 01.04.16
não há que se falar em prescrição.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do
feito.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator